Tribunal: STF
Processo: ARE 1512527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL – FAZENDA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL REGIONAL SUL NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS – DEVER DE PAGAMENTO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA JUSTIFICAR O NÃO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta nos autos que o apelado, fora contratado, por meio de contratação direta de médicos especialistas em ginecologia/obstetrícia, pelo Diretor do Hospital Regional Sul Gov. Ottomar de Souza Pinto, localizado no Município de Rorainópolis, para prestar serviços médicos no período de abril a junho de 2021, por meio de regime de plantão presencial de 12 horas. Todavia, o Estado de Roraima deixou de efetuar o pagamento dos meses de maio e abril/2021, razão pela qual ingressou com a presente ação de cobrança[.]



    [...]



    Em que pesem os argumentos do recorrente de que a contratação padece de nulidade em razão da ausência de competência do Direito da unidade hospitalar para designar profissionais, verifica-se dos elementos probatórios dos autos que a Secretaria Estadual de Saúde tinha plena ciência da prestação do serviço pelo ora recorrido, tanto que efetuou o pagamento do mês de abril/2021, bem como que o serviço fora devidamente prestado, conforme se verifica na Declaração emitida do próprio hospital, bem como pelas escalas de plantão e prontuários colacionados no ep.14.



    O Estado de Roraima, por sua vez, não apresentou qualquer prova que desconstitua do direito do autor, eis que o argumento de impossibilidade de contratação verbal pelo Diretor do Hospital não pode servir de fundamento para afastar o dever de pagamento pelos serviços médicos comprovadamente prestados, haja vista que embora seja vedado à Administração Pública a contratação sem a observância das formalidades legais (art. 37 da C.F), esse não pode se valer da própria torpeza para se esquivar de cumprir com o pagamento do serviço que fora efetivamente prestado pelo apelado, sob pena de enriquecimento ilícito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente